Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715738-51.2019.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO Homologo o acordo de id 28506783, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Certifique-se o trânsito em julgado. É inaplicável ao caso o CPC 90, § 3o, porquanto a transação é posterior à sentença. Custas conforme acordado ou, silente o acordo, pro rata. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator